Tribunal: TJBA
Processo: 8111368-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111368-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZEVANILDA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIVERSA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte Autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base na perda superveniente do interesse de agir. A ação originária visava compelir a Instituição Financeira a apresentar o contrato referente a débitos específicos, além de pleitear indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na existência de outra ação judicial entre as mesmas partes (processo nº 8080334-90.2025.8.05.0001), que já se encontraria em fase de instrução, tornando, no seu entendimento, a presente demanda desnecessária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a correção da sentença terminativa, verificando se a existência de uma ação judicial distinta, embora entre as mesmas partes, é capaz de configurar a perda superveniente do interesse processual para uma nova demanda que, segundo a Recorrente, possui objeto e causa de pedir diversos. Examinam-se, para tanto, os contornos dos institutos da litispendência, da conexão e do interesse de agir, a fim de determinar a solução processual adequada ao caso.

III. Razões de decidir

3. A sentença vergastada partiu de uma premissa equivocada ao considerar que a ação nº 8080334-90.2025.8.05.0001 tornaria a presente demanda desnecessária. A análise comparativa das petições iniciais revela que as ações, embora propostas pelas mesmas partes, em face da mesma Instituição Financeira, possuem objetos e causas de pedir distintos. Enquanto a primeira ação visa à anulação de uma inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), por ausência de notificação prévia referente a um débito específico, a presente lide tem como causa de pedir a recusa da Instituição em fornecer cópia de contrato relativo a outros débitos, violando o dever de informação, e busca, como pedido principal, a exibição do referido documento.

4. Não se configura a litispendência, porquanto ausente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme exige o artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC. A causa de pedir da primeira ação é a falha no procedimento de negativação (ausência de notificação), ao passo que, na segunda, é a violação ao dever de informação (recusa em apresentar o contrato). Os pedidos também são inconfundíveis: anulação de registro versus obrigação de fazer (apresentar documento).

5. A situação fática se amolda, em tese, à hipótese de conexão, prevista no art. 55 do CPC, dada a comunhão na causa de pedir remota (a relação contratual de base) e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Contudo, a consequência jurídica da conexão é a reunião dos processos para julgamento conjunto, visando à economia processual e à segurança jurídica, e não a extinção de um dos feitos. A extinção prematura do processo, nesse cenário, representa um erro de procedimento.

6. O interesse de agir da Apelante permanece hígido, pois a propositura da primeira ação não satisfez a pretensão deduzida na segunda, qual seja, a obtenção de um documento específico para análise de outros débitos. A via judicial se mostra necessária e útil para compelir a instituição financeira a cumprir seu dever de informação, direito básico do consumidor. Portanto, a extinção do processo por carência de ação viola o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal; Artigos 55, § 3º, 337, §§ 1º e 2º, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; Artigos 6º e 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8111368-83.2025.8.05.0001,
tendo como Apelante
ZEVANILDA SILVA CORREIA
, sendo Apelada
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso,
anulando a sentença vergastada.